Tribunal: TJDFT
Processo: 0016675-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS VINCULADAS A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E IMPUGNAÇÃO A DOCUMENTOS. REJEIÇÃO.INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
1.Sentença. Apelação contra sentença que julgou procedente Embargos à Execução lastreada em duplicatas de prestação de serviços, por considerar ausentes os requisitos da liquidez e exigibilidade dos títulos.
2. Preliminares. 2.1.O não conhecimento, por ausência de interesse de agir, da apelação proposta na execução, não obsta a interposição de recurso nos autos dos embargos à execução, não havendo que se falar em preclusão consumativa. 2.2.Interposta a apelação dentro do prazo legal, afasta-se a alegação de intempestividade. 2.3. É possível a rediscussão acerca da prejudicialidade externa no âmbito da apelação contra sentença proferida nos embargos à execução, uma vez que, prolatada sentença na ação de rescisão de contrato, os fundamentos iniciais não mais subsistem.2.4 Opera-se a preclusão quanto à juntada de documentos se a parte contrária, instada, na fase de conhecimento, a sobre eles se manifestar, queda-se inerte. Preliminares rejeitadas.
3. Mérito. 3.1 A duplicata é título de crédito causal, portanto, a sua emissão deve estar atrelada à efetiva prestação de serviços nos termos do contrato ao qual se encontra vinculada. O aceite presumido não impede a discussão acerca da causa subjacente à emissão da duplicatas se o título não circulou 3.2. A sentença de improcedência proferida na ação de rescisão de contrato c/c devolução de parcelas pagas, proposta pelo embargante, não impede – por ausência de prejudicialidade e ofensa à coisa julgada – o debate, em embargos à execução, acerca dos requisitos de validade do título exeqüendo, haja vista que seus fundamentos são diversos, nada tendo sido decidido, na ação de rescisão, quanto a exigibilidade das parcelas ou a higidez dos títulos objetos da execução. 3.4. O embargante apresentou provas convincentes de que o exeqüente não cumpriu em sua integralidade as obrigações assumidas no contrato de prestação de serviços, de execução complexa, o que retira das duplicatas os requisitos da liquidez e exigibilidade necessários à formação do título executivo.
4. Se o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa não se mostra adequado e em harmonia com os critérios estabelecidos no § 2o do artigo 85, do CPC, procede-se à sua fixação por equidade, de acordo com o § 8o do referido artigo 85 do CPC.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.